Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718575-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, processo n. 0705371-77.2020.8.07.0018, na qual homologou os cálculos da contadoria judicial, que somou os valores dos honorários da fase de conhecimento com os cobrados na fase de cumprimento de sentença (ID 89578449). Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 89578449 dos autos de origem): "Em face do julgamento do IRDR 15, determino o prosseguimento do feito. Assim, ante a preclusão da r. decisão de ID 81403329, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV, considerando os cálculos de ID 81555997. Feito, aguarde-se o pagamento dos Precatórios, no arquivo provisório. Cumpra-se." Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados com os seguintes fundamentos (ID 91916417 dos autos de origem): “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS E SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA opuseram embargos de declaração, em face da decisão de ID 89578449. Aduz a existência de omissão na r. decisão embargada, pois a contadoria somou os honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença. No entanto, afirma que os cálculos devem ser individualizados, para a expedição de um requisitório para cada verba, por pertencerem a patronos distintos. Em contrarrazões aos Embargos, o DISTRITO FEDERAL afirma que devem ser rejeitados os embargos em face da inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante. Não há omissão no julgado. Ao que se constata dos instrumentos procuratórios juntado aos autos, o escritório que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual. Portanto, a verba honorária sucumbencial é devida ao mesmo escritório, o que autoriza a soma das mesmas. Em que pese o nobre causídico tenha juntado Procuração de ID 67929643 em que nomeia o seu pai como procurador, ambos são integrantes do mesmo escritório qual seja, M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Ademais consta, substabelecimento com reserva de iguais poderes ao causídico. Portanto, não há que se falar em credores distintos como sugere o embargante. Nesse diapasão, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para manter a r. decisão tal qual lançada. E, considerando que foram expedidos os Precatórios na forma determinada, aguarde-se em arquivo, o pagamento das requisições de pagamento. Intimem-se. “ Em suas razões recursais, os Agravante alegam que os honorários da fase de conhecimento não podem ser somados aos da fase de cumprimento de sentença, pois se trata de verbas devidas em fases processuais e a advogados distintos. Defende a tese de que a verba honorária é direito autônomo do advogado, e por se tratar de créditos individuais, poderá ele requerer que o requisitório seja expedido em seu favor. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformada a r. decisão agravada, expeçam-se requisitórios individualizados. Preparo juntado aos autos, ID 26375888. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com a mais respeitosa vênia aos relevantes argumentos apresentados pelos agravantes, mas não basta somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), sem demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada, o que não se verifica no caso em tela. Em sede de cognição superficial, admitida para este momento incipiente, não vislumbro a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, genericamente mencionado no recurso em razão do caráter alimentar das verbas envolvidas, uma vez que, como visto linhas volvidas, na apreciação dos aclaratórios (ID 91916417), o d. Juízo de origem fez ressaltar que se tratar de advogados que integram o mesmo escritório, fato este sequer impugnado pelos recorrentes. Ademais, não se vê qualquer perigo de irreversibilidade da medida, pois sabidamente os requisitórios (precatórios/RPV) não são pagos rapidamente, por certo que o presente recurso será julgado muito antes que isso possa ocorrer. Logo, o mais prudente a se fazer é remeter o exame da questão posta ao egrégio colegiado, não se justificando, neste momento, o sobrestamento os efeitos da r. decisão agravada. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator